Tribunal: TJPA
Processo: 0021814-67.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA ? INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. PROVA VÁLIDA. (TESE COMUM DOS APELANTES). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. (TESE COMUM DOS APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. (TESE EXCLUSIVA DO APELANTE ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES MANTIDA IN TOTUM. CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ESTABELECIDO PELO JUIZO A QUO ESTÁ IRRETOCÁVEL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.PRELIMINAR.NULIDADE POR USO DE PROVA ILÍCITA ? INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (TESE COMUM DOS APELANTES).Não assiste razão os argumentos levantados ela defesa. Explico.Friso que todos os dados resultantes da interceptação telefônica, autorizados judicialmente, produzidos como prova em investigação criminal ou instrução processual penal, poderão ser utilizados como prova emprestada. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a prova emprestada não está limitada apenas aos processos em que se figuram parte idêntica, de modo ?que a prova emprestada sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente, de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurada às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo? (HC 292.800/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Quinta Turma, julgado em 02.02.2017, DJE 10.02.2017). Ademais, a prova emprestada decorre dos princípios da economia processual, da unidade da jurisdição e da garantia constitucional da duração razoável do processo. (EDcl no Agrg no Resp 1343856/DF/ Min. Sebastião Reis Júnior ? 6ª Turma DJE. 14.12.2016).Não há que se falar em ausência de autorização para a interceptação telefônica e consequente prova ilícita por derivação. Nota-se que a descoberta da dinâmica delitiva em relação aos réus originou-se a partir de interceptação telefônica legalmente autorizada pelo juízo a quo para investigar terceiros. Desta feita, o juízo a quo determinou a formação de autos circunstanciado parcial para o fim de resguardar o sigilo da cautelar e possibilitar a investigação pela Polícia Civil do crime imputado aos denunciados. Houve na verdade um encontro fortuito de provas, que consiste na possibilidade de utilização de prova obtida fortuitamente a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato delituoso de terceiro, conforme 59-67 do IPL.Nessas hipóteses, como reconhece a jurisprudência pátria, não há qualquer ilegalidade na utilização da mencionada prova para o fim de apurar a prática de fato definido como crime imputado aos terceiros alheios à investigação, e isso ainda que os novos fatos não tenham relação com aqueles originalmente investigados.Além disso, é necessário ressaltar que os apelantes tiveram acesso as provas emprestadas por meio de defensor particular, não havendo nesse ponto qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Rejeito a preliminar.MÉRITODA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. (TESE COMUM DOS APELANTES)A materialidade do Crime de Latrocínio está consubstanciado pelo Laudo de Exame Cadavérico juntado as fls. 257-264, bem como pelo Inquérito Policial acostado aos autos.Quanto à autoria delitiva passo a transcrever os depoimentos dos réus e das testemunhas, para melhor esclarecimentos dos fatos narrados na denúncia.Além dos depoimentos transcritos no voto, destaco a transcrição das mensagens trocadas entre ELIAS CAVALCANTI LIMA, ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO E GUSTAVO ILHA SILVA MOREIRA, que foram obtidas por meio de prova emprestada devidamente autorizadas pela autoridade judicial.Não há qualquer dúvida que o conjunto probatório é contundente e demonstra com muita clareza que o adolescente Gustavo Ilha articulou a morte da vítima e o apelante Alberto Bruno Oliveira Varejão intermediou o contato entre Gustavo Ilha e o segundo apelante Elias Cavalcante, executor do delito. Destaco também, o depoimento da testemunha Josenei Cordeiro demonstrou claramente a prova da materialidade do crime e autoria, pois conseguiu descrever o acusado Elias Cavalcante, bem como descreveu seu carro pessoal, ou seja, o conjunto probatório é contundente em apontar que os apelantes tiveram atuação direta na prática do crime de latrocínio contra a vítima.Não há dúvidas que os apelantes articularam a prática do Crime de Latrocínio, contra a vítima Célio Luiz Cruz dos Santos. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. (TESE EXCLUSIVA DO APELANTE ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO).Não assiste qualquer lógica nos argumentos mencionados pela defesa do apelante ALBERTO VAREJÃO, pois as provas contidas nos autos apontam com muita clareza a sua participação no planejamento do crime de latrocínio praticado em face da vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.Reforçando a necessidade de manter o crime de latrocínio, restou comprovado nos autos que o objetivo do grupo era matar a vítima para consumar o roubo de seus pertences, fato que ficou devidamente comprovado, por meio de relatos testemunhais, bem como por fotos da aliança de casamento da vítima CELIO, no perfil da rede social do apelante Alberto Bruno Varejão, além do conteúdo da prova emprestada (interceptação telefônica), demonstrando que o adolescente Gustavo Ilha teria furtado a aliança da vítima e essa chegou às mãos de Alberto Bruno Varejão como forma de pagamento da prática criminosa.Destaco também o Depoimento do menor Gustavo Ilha, prestado no inquérito policial (fls. 30-33) que confirmam que Elias Cavalcanti foi um dos o autores do delito, sendo que o menor Gustavo Ilha se coloca como testemunha ocular. Nesse depoimento fica claro ainda que Alberto Bruno foi o nexo de ligação entre o menor Gustavo Ilha e Elias Cavalcante. Logo era conhecedor de toda empreitada criminosa, contribuiu diretamente para a consumação do crime de latrocínio, chegando inclusive a lucrar com a morte covarde da vítima. Assim, em análise aos depoimentos dos colhidos em Juízo e na fase policial, os quais estão coerentes entre si, e ainda, as mídias nos autos do presente processo, verifico a existência de nexo causal entre a morte da vítima e a da prática de roubo.Assim, rejeito a tese desclassificação do crime de latrocínio para receptação, devendo permanecer inalterado o tipo penal de Latrocínio (art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal). DOSIMETRIA DA PENA.APELANTE: ELIAS CAVALCANTE LIMA1ª FASE DA DOSIMETRIA. Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que o magistrado a quo valorou corretamente ao considerar desfavorável apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que se valeu de dados concretos colhido dos autos. Assim, mantenho a pena-base no patamar de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há nos autos atenuantes.Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado a quo fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechadoDOSIMETRIA DA PENA1ª FASE DA DOSIMETRIA. APELANTE: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO.Reanalisando os fundamentos da 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado a quo foi escorreito em seus fundamentos considerando apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis. Razão pela qual mantenho a pena-base, em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez).2ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há nos autos atenuantes.Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado a quo fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO dos apelos criminais e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter in totum a sentença recorrida.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0021814-67.2015.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO
ELIAS CAVALCANTE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEITADA. PROVA VÁLIDA. (
TESE COMUM DOS APELANTES
).
MÉRITO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. (
TESE COMUM DOS APELANTES
). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
(TESE EXCLUSIVA DO APELANTE ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO)
. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES MANTIDA IN TOTUM. CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ESTABELECIDO PELO JUIZO
A QUO
ESTÁ IRRETOCÁVEL.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

PRELIMINAR.
NULIDADE POR USO DE PROVA ILÍCITA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
(TESE COMUM DOS APELANTES)
.
Não assiste razão os argumentos levantados ela defesa. Explico.
Friso que todos os dados resultantes da interceptação telefônica, autorizados judicialmente, produzidos como prova em investigação criminal ou instrução processual penal, poderão ser utilizados como prova emprestada.
Entende o Superior Tribunal de Justiça que a prova emprestada não está limitada apenas aos processos em que se figuram parte idêntica, de modo ¿que a prova emprestada sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente, de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurada às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo¿ (HC 292.800/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Quinta Turma, julgado em 02.02.2017, DJE 10.02.2017).
Ademais, a prova emprestada decorre dos princípios da economia processual, da unidade da jurisdição e da garantia constitucional da duração razoável do processo. (EDcl no Agrg no Resp 1343856/DF/ Min. Sebastião Reis Júnior - 6ª Turma DJE. 14.12.2016).
Não há que se falar em ausência de autorização para a interceptação telefônica e consequente prova ilícita por derivação.
Nota-se que a descoberta da dinâmica delitiva em relação aos réus originou-se a partir de interceptação telefônica legalmente autorizada pelo juízo
a quo
para investigar terceiros. Desta feita, o juízo
a quo
determinou a formação de autos circunstanciado parcial para o fim de resguardar o sigilo da cautelar e possibilitar a investigação pela Polícia Civil do crime imputado aos denunciados.
Houve na verdade um encontro fortuito de provas, que consiste na possibilidade de utilização de prova obtida fortuitamente a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato delituoso de terceiro, conforme 59-67 do IPL.
Nessas hipóteses, como reconhece a jurisprudência pátria, não há qualquer ilegalidade na utilização da mencionada prova para o fim de apurar a prática de fato definido como crime imputado aos terceiros alheios à investigação, e isso ainda que os novos fatos não tenham relação com aqueles originalmente investigados.
Além disso, é necessário ressaltar que os apelantes tiveram acesso as provas emprestadas por meio de defensor particular, não havendo nesse ponto qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Rejeito a preliminar
.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. (TESE COMUM DOS APELANTES)
A
materialidade

do Crime

de Latrocínio
está consubstanciado pelo Laudo de Exame Cadavérico juntado as fls. 257-264, bem como pelo Inquérito Policial acostado aos autos.
Quanto à
autoria

delitiva
passo a transcrever os depoimentos dos réus e das testemunhas, para melhor esclarecimentos dos fatos narrados na denúncia.
Além dos depoimentos transcritos no voto, destaco a transcrição das mensagens trocadas entre ELIAS CAVALCANTI LIMA, ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO E GUSTAVO ILHA SILVA MOREIRA, que foram obtidas por meio de prova emprestada devidamente autorizadas pela autoridade judicial.
Não há qualquer dúvida que o conjunto probatório é contundente e demonstra com muita clareza que o adolescente Gustavo Ilha articulou a morte da vítima e o apelante Alberto Bruno Oliveira Varejão intermediou o contato entre Gustavo Ilha e o segundo apelante Elias Cavalcante, executor do delito.

Destaco também, o depoimento da testemunha
Josenei Cordeiro
demonstrou claramente a prova da materialidade do crime e autoria, pois conseguiu descrever o acusado Elias Cavalcante, bem como descreveu seu carro pessoal, ou seja, o conjunto probatório é contundente em apontar que os apelantes tiveram atuação direta na prática do crime de latrocínio contra a vítima.
Não há dúvidas que os apelantes articularam a prática do Crime de Latrocínio, contra a vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.
A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional,
devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
(TESE EXCLUSIVA DO APELANTE ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO).
Não assiste qualquer lógica nos argumentos mencionados pela defesa do apelante ALBERTO VAREJÃO, pois as provas contidas nos autos apontam com muita clareza a sua participação no planejamento do crime de latrocínio praticado em face da vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.
Reforçando a necessidade de manter o crime de latrocínio, restou comprovado nos autos que o objetivo do grupo era matar a vítima para consumar o roubo de seus pertences, fato que ficou devidamente comprovado, por meio de relatos testemunhais, bem como por fotos da aliança de casamento da vítima CELIO, no perfil da rede social do apelante Alberto Bruno Varejão, além do conteúdo da prova emprestada (interceptação telefônica), demonstrando que o adolescente Gustavo Ilha teria furtado a aliança da vítima e essa chegou às mãos de Alberto Bruno Varejão como forma de pagamento da prática criminosa.
Destaco também o Depoimento do menor Gustavo Ilha, prestado no inquérito policial (fls. 30-33) que confirmam que Elias Cavalcanti foi um dos o autores do delito, sendo que o menor Gustavo Ilha se coloca como testemunha ocular. Nesse depoimento
fica claro ainda que Alberto Bruno foi o nexo de ligação entre o menor Gustavo Ilha e Elias Cavalcante
.
Logo era conhecedor de toda empreitada criminosa, contribuiu diretamente para a consumação do crime de latrocínio, chegando inclusive a lucrar com a morte covarde da vítima.

Assim, em análise aos depoimentos dos colhidos em Juízo e na fase policial, os quais estão coerentes entre si, e ainda, as mídias nos autos do presente processo, verifico a existência de nexo causal entre a morte da vítima e a da prática de roubo.
Assim, rejeito a tese desclassificação do crime de latrocínio para receptação, devendo permanecer inalterado o tipo penal de Latrocínio (art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal).

DOSIMETRIA DA PENA.

APELANTE: ELIAS CAVALCANTE LIMA

1ª FASE DA DOSIMETRIA.
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente ao considerar desfavorável apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que se valeu de dados concretos colhido dos autos.
Assim, mantenho a pena-base no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há nos autos atenuantes.
Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado
a quo
fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de

24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.
Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
DOSIMETRIA DA PENA
1ª FASE DA DOSIMETRIA.
APELANTE: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO.
Reanalisando os fundamentos da 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
foi escorreito em seus fundamentos considerando apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis. Razão pela qual mantenho a pena-base, em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez).
2ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há nos autos atenuantes.
Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado
a quo
fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.
Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos criminais e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0021814-67.2015.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO
ELIAS CAVALCANTE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO e ELIAS CAVALCANTE LIMA
, patrocinados pelo Advogados Joaquim José de Freitas Neto (OAB/PA nº 11.418), Ivonaldo Cascaes L. Junior (OAB/PA nº 20.193) e Caio Cesar Dias Santos (OAB/PA nº 20.131), contra sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar os apelantes, nas penas do
crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte do Código Penal
:

ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO
:
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado
.

ELIAS CAVALCANTE LIMA
:
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado
.

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que no dia 23/05/2016, por volta das 11h00min o denunciado ELIAS CAVALCANTE LIMA, em união de desígnios com o adolescente GUSTAVO ILHA DA SILVA MOREIRA, desferiu vários disparos contra a vítima CELIO LUIZ CRUZ DOS SANTOS, o que ocasionou sua morte, na clara intenção de roubar-lhe seu veículo (saveiro branca, NTA-5982, fato ocorrido no ramal do cipó-ambé, Altamira).

Consta dos autos que os autores do crime foram apresentados pelo também denunciado ALBERTO BRUNO DE OLIVEIRA VAREJ¿O, onde este acionou ELIAS informando que o adolescente GUSTAVO necessitava de alguém para executar o serviço de ́ ́passar o sa
l em um pião`` para lhe roubar-lhe os pertences(veículo saveiro NTA-5982, sendo que GUSTAVO daria certa quantia em dinheiro ao executor.

A denúncia foi recebida no dia 15/07/2015. Fls. 08

Defesa preliminar do réu ELIAS CAVALCANTE LIMA. Fls. 40/44

Defesa preliminar do réu ALBERTO BRUNO DE OLIVEIRA VAREJÃO 45/50.

Laudo de exame de corpo de delito necropsia médico-legal (fls. 257/264).

A audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas testemunhas de acusação, em continuação, com oitiva de testemunha de defesa e interrogatório do acusado (fls. 245/246/276/331/447/209).

Em alegações finais o Ministério Público às fls. 488/490, pede a condenação dos réus Alberto Bruno Oliveira Varejão e Elias Cavalcante Lima, pela prática do artigo 157, §3º, parte final, do código penal c/c 1º, II da lei 8072/90.

A defesa de Elias Cavalcante Lima apresentou alegações finais às fls. 508/519, alegando nulidade da interceptação telefônica; falta de provas para a condenação do denunciado, pugnando assim pela absolvição do réu. A defesa de Alberto Bruno de Oliveira Varejão as folhas 493/507 alegando a nulidade interceptação telefônica; falta de insuficiência de provas para fins de condenação; exclusão do crime de latrocínio, pois o réu não teria agido com animus de roubar e matar a vítima.

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar os apelantes, nas penas do
crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, segunda parte do Código Penal
:

ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO
:
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado
.

ELIAS CAVALCANTE LIMA
:
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no
regime fechado
.

Inconformados com a sentença condenatória a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 558 e 559) em favor dos apelantes
ANTÔNIO BARROS PEREIRA FILHO e MAYCKSON LEANDRO DOS SANTOS e Razões (fls. 568-582) e (fls.583-596),
pugnando preliminarmente pela nulidade da interceptação telefônica e no
mérito
, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de recepção e redimensionamento da pena.

Em sede de
contrarrazões recursais
(fls. 601-604), o Ministério Público de 1º grau rechaçou todas as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da sentença de 1ª grau.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 612-616).

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0021814-67.2015.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO
ELIAS CAVALCANTE LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JÚIZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os recursos são adequados, tempestivos. Conheço.

PRELIMINAR.

NULIDADE POR USO DE PROVA ILÍCITA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
(TESE COMUM DOS APELANTES)
.

A defesa sustenta a sentença condenatória é nula, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou uma ¿suposta¿ prova emprestada de interceptação telefônica produzida em outro processo.

Afirma que o magistrado
a quo
deveria ter comunicado o Ministério Público a prática do crime em tela e se requisitado a quebra do sigilo telefônico para investigação do crime de latrocínio, não sendo válido o ¿reaproveitamento¿ da interceptação, ou até mesmo a ¿interceptação emprestada¿.

Aduz que a Lei de interceptação é bem restrita e específica, não se podendo utilizá-la de qualquer forma, devendo ser respeitado a técnica e o prazo de seu uso, o que não teria acontecido no caso em tela, devendo ser declarado nulo todos os atos que mencionem tal interceptação telefônica.

Não assiste razão os argumentos levantados ela defesa. Explico.

Friso que todos os dados resultantes da interceptação telefônica, autorizados judicialmente, produzidos como prova em investigação criminal ou instrução processual penal, poderão ser utilizados como prova emprestada.

Entendo o Superior Tribunal de Justiça que a prova emprestada não está limitada apenas aos processos em que se figuram parte idêntica, de modo ¿que a prova emprestada sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente, de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurada às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo¿ (HC 292.800/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Quinta Turma, julgado em 02.02.2017, DJE 10.02.2017).

Ademais, a prova emprestada decorre dos princípios da economia processual, da unidade da jurisdição e da garantia constitucional da duração razoável do processo. (EDcl no Agrg no Resp 1343856/DF/ Min. Sebastião Reis Júnior - 6ª Turma DJE. 14.12.2016).

Não há que se falar em ausência de autorização para a interceptação telefônica e consequente prova ilícita por derivação.

Nota-se que a descoberta da dinâmica delitiva em relação aos réus originou-se a partir de interceptação telefônica legalmente autorizada pelo juízo
a quo
para investigar terceiros. Desta feita, o juízo
a quo
determinou a formação de autos circunstanciado parcial para o fim de resguardar o sigilo da cautelar e possibilitar a investigação pela Polícia Civil do crime imputado aos denunciados.

Houve na verdade um encontro fortuito de provas, que consiste na possibilidade de utilização de prova obtida fortuitamente a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato delituoso de terceiro, conforme 59-67 do IPL.

Nessas hipóteses, como reconhece a jurisprudência pátria, não há qualquer ilegalidade na utilização da mencionada prova para o fim de apurar a prática de fato definido como crime imputado aos terceiros alheios à investigação, e isso ainda que os novos fatos não tenham relação com aqueles originalmente investigados.
¿DECRETO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Autorizada a interceptação telefônica em processo envolvendo o recorrente, sendo franqueado às partes o pleno acesso às transcrições de interesse dos presentes autos, perfeitamente lícita sua utilização como prova emprestada. (TJ-MG - APR: 10105150011234001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 20/07/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2017)¿

Além disso, é necessário ressaltar que os apelantes tiveram acesso as provas emprestadas por meio de defensor particular, não havendo nesse ponto qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LATROCÍNIO. (TESE COMUM DOS APELANTES)

A
materialidade

do Crime

de Latrocínio
está consubstanciado pelo Laudo de Exame Cadavérico juntado as fls. 257-264, bem como pelo Inquérito Policial acostado aos autos.

Quanto à
autoria

delitiva
passo a transcrever os depoimentos dos réus e das testemunhas, para melhor esclarecimentos dos fatos narrados na denúncia. Senão vejamos:

Nota-se que os réus negaram em juízo a prática do crime de latrocínio, nos seguintes termos:

O réu
Alberto Bruno Oliveira Varejão
declarou em juízo:
¿(...) Que não confessou o crime. Nunca se encontrou com nenhum dos acusados elias e gustavo. Fala que a mensagem foi enviada em momentos de raiva, pois havia descoberto que o assassino do irmão ia sair. Afirmou que o numero 92935854 era seu. Afirma que estudou com elias no ensino médio, só via elias socialmente em festas, na rua. Conheceu gustavo porque este teria colocado ouro a venda, ai se interessou. Na sexta se encontrou com gustavo e este lhe mostrou uma aliança e uma pepita. Tava em dúvida se a pepita era ouro mesmo. Testou a pepita e a dúvida se confirmou. Confirmou que o número interceptado era seu realmente. Justificou as mensagens entre ele e elias como se fosse para matar o rapaz que matou seu irmão que estava saindo da cadeia, mas que o rapaz esta vivo. Que n
¿o teria acontecido nada do que foi dito na ligaç
ão. Queria passar o serol no rapaz que matou seu irmão. Não sabia que elias fosse matador, disse que foi casual. Disse que ligou pra elias porque tinha o numero dele. ́ ́apesar de ter afirmado antes que apenas tinha contato superficial de vista na rua/festas``. Falou com elias porque talvez ele conhecesse alguém que pudesse matar supostamente o assassino de seu irmão. Justificou o oferecimento de ouro como sendo o pagamento a elias de um serviço que não aconteceu/ que era planejado. Afirma que o terceiro que consta na conversa com elias é o depoente, mas não queria afirma em juízo que era o proprio depoente. Afirma que o valor de 5 mil era referente a um serviço que elias iria fazer e o depoente iria receber uma comissão tambem do pagamento. Mas disse que o serviço era matar outra pessoa, que está viva. Que nunca viu a vítima na vida. Diz que nunca viu o gustavo, único contato foi referente a esse ouro. Viu gustavo apenas quando pegou o ouro, que pagou metade e o resto seria após testar o ouro. Falou com elias pra ele levar pra testar o ouro. Tentou repassar o ouro no grupo de internet. Ficou sabendo após comprar q
ue o ouro era roubado. Que ninguém em s¿ consci
ência iria posta anúncio de venda de uma coisa roubada. ``

O réu Elias Cavalcante De Lima
, declarou em juízo:
¿Que negou o delito. Estava na 7 de setembro em uma loja com sua esposa quando recebeu uma mensagem de bruno querendo contratar o depoente, sendo que este achou que era um brincadeira de bruno e inclusive respondeu brincando : ́ ́ pois pronto achou o homem certo`` mas o bruno insistiu e passou até o endereço do rapaz. Que como trabalha na rua sempre ajudando os outros já tem aquele sentimento de ajudar e disse pra esposa que ia deixa-la na academia e ia ajudar bruno que ele havia mandado a mensagem. Após deixar a esposa ligou pra o número que bruno havia lhe dado e ligou e marcou encontro com o rapaz ́ ́ gustavo``. Ao chegar até se assustou, pois viu que era praticamente uma criança, perguntou até ao gustavo se tinham roubado a mamadeira dele. Gustavo queria recuperar uma moto que seria dele. Elias se prontificou, já que de regra nesses casos se ganha uma recompensa como gratidão. No caso seriam mil reais pra achar a moto. O gustavo viu o wisk no carro do depoente e ofereceu ao depoente uma caixa de wisk pois seu primo tinha uma distribuidora. Ai o depoente ficou de receber uma caixa. 2 dias após esse en
contro, o primo do gustavo estava chegando com a caixa de wisk. Mas elias n¿o conseguia falar com o gustavo. No outro dia o gustavo entrou em contato com elias falando que o primo dele estava na cidade. Gustavo ofereceu um cord¿o a elias que se interessou.
Quando elias saiu pra testar o ouro gustavo entrou em contato pra ele voltar e que quando voltou o gustavo estava com outro rapaz. Gustavo falou que devia mil reais pra esse rapaz que estava la um rapaz alto, gordo. Ai elias perguntou do wisk e como ia fi
car o dinheiro que tinha dado. Foi a única conversa que teria tido como gustavo. Ai gustavo teria falado que depois pagaria inclusive com juros. Falou que estava na sua festa de aniversário no dia do fato que n¿o saiu de casa ́ ́casa da sogra`` . ́ ́promotor leu uma mensagem do dia da festa que consta nos autos onde elias teria dito que estava na rua e por volta das 10h35min`` afirmou que estava na casa da sogra. Ele falou que saiu da festa que foi na casa do francelino. Depois falou que n¿o saiu da casa sogra. Falou que a casa da sogra é na rua jo¿o pinho. N¿o se lembra sobre a rua e. Falou que tava no orelh¿o perto da casa esperando os convidados. Falou que no dia do crime estava no horario do fato em casa concerteza absoluta. Falou que o serviço era o resgate da moto. Mas depois o gustavo n¿o falou mais do assunto. N¿o teria lhe pago, nem lhe dado o wisk. Lembra perfeitamente da conversa com bruno. Que pensou que a mensagem de bruno era brincadeira porque nunca tinha visto bruno em confus¿o. Que as pessoas por ele ser policial pensam que ele faz e acontece. Que o serviço que ele elias entendeu era sobre essa moto. Que n¿o teve nada de matar pessoa. Elias falou que o menor deve esta com medo de falar quem realmente foi ou se n¿o foi ele mesmo. Que a arma de elias foi entregue pra pericia. Que é familia. Que gosta de ficar em casa. Que tem fixa ilibada no exército e na popria polícia. Que na epoca que foi preso n¿o estava com o porte suspenso.que tava a um ano trabalhando na guarda do quartel, so trabalho int
erno. Tem 12, 13 elogios embora tenha 7 anos de policia``

Destaco também o depoimento das testemunhas de defesa transcritas na sentença:
Gilson De Jesus Sousa
(amigo do réu Elias):
¿Que não tem conhecimento do fato. que no dia do fato estava com elias
na cada dele . que foi pra dele por volta das 9h que passou o dia na casa do elias. tinha a esposa, a sogra, cunhado outros familiares do elias. o depoente ficou na casa ate as 18 h mais ou menos. que nesse periodo elias n¿o saiu. que elias n¿o estava ostentando arma. que bebou um cervejinha. que quando saiu ainda ficaram outras pessoas. que elias tem fotos da festa. que desconhece qualquer rumor do elias ser pistoleiro.que desconhece qualquer amizade, envolvimento do elias com humberto.que n¿o ligou para o elias no dia dos fatos pelo que se recorda.confirmou que a foto foi tirada no dia .o vitor tambem estava na comemoraç¿o.que n¿o tirou foto com elias.
michelly matos barros: esposa do alberto: que o marido comprou a aliança e a pepita de um anúncio, que pagou parcialmente as joias, que ia pagar o restante após pesar o ouro. que tem as mesagens no celular. que seu marido procurava o dono das joias para pa
gar o restante, mas n¿o teve sucesso. que quando chegou ao trabalho notou que tinha esquecido a chave ai ligou para alberto levar a chave e estranhou a demora do marido. que quando ligou a policia atendeu e ficou sabendo dos fatos. que alberto trabalhava com atevaldo. que ele n¿o portava arma. que n¿o viu o marido contratando elias pra qualquer serviço. que n¿o viu qualquer mensagem suspeita no celular do marido e que possui acesso fácil ao celular do marido. que o marido vai voltar a trabalhar caso seja solto. que o marido comentou de quem o marido comprou as alianças por 1200 reias e que havia pago metade. que ele teria comprado do gustavo. que a pepita n¿o era ouro.que a aliança era ouro. que o bruno viu postagem de ouro no facebook para vender. que entao o bruno começou a dialogar pelo facebook já que tava interessado no ouro.bruno conheceu gustavo pelo anúncio do facebook. que depois inclusive o proprio bruno teria colocado a aliança para vender. que bruno e elias n¿o era grandes amigos. que o casal n¿o é de ter muitos amigos. que n¿o saem com frequ
ência com amigos. que a amizade é mais de cumprimentar e pronto. telefone do bruno(93)99238-9410. que há outro número (93)99109-4621 (...)¿.
A testemunha
Atevaldo Carneiro Crispim
:
¿Que tem empresa de moveis planejados. que bruno trabalhava há 30 dias na sua empresa. que ele cumpria com suas obrigações, não faltava. que caso bruno seja solto esta disposto a manter o emprego de bruno jornada de trabalho 8h as 12; 14h as 18 h¿.
A testemunha de defesa
Luiz Vitor Bezerra Borges
:
¿(...) Que não sabe dos fatos nada. afirma que esteve com elias no dia do crime. foi convidado por elias pra sua festa de aniversario. chegou as 09h30min ficou ate o final da tarde. ficou na companhia do elias e seus familiares. não viu elias sair em momento algum. havia bebido garante que o elias nã
o saiu do local da festa. cehgou na festa as 09h30min e saiu umas 19h. viu elias o tempo todo. n¿o se recorda da roupa de elias, mas elias estava de boné, era costume de
le usar boné. elias tem carro um corsa prata. elias no dia da festa estava de boné. não sabe se ele usava cordão.
As testemunhas de acusação declararam em juízo:
Sergio Henrique Santana da Costa
-
Policial
.
¿(...) Que Ao entrar de plantão ficou sabendo do fato e por o rapaz falecido ser conhecido . Quando soube que o gustavo foi preso se ofereceu para transportar o menor. Que desconhece qualquer outro motivo fora o latrocínio que possa ser o motivo da morte. Que a vítima trabalhava na ccbm. Que desconhece qualquer envolvimento da vítima com confusão. Não sabe como o menor e Celio se conheceram. Nunca viu o menor antes. Que o menor narrou que queria o carro. Que o policial se aproximou dele adolescente. Que nem sabe por que o policial se aproximou. Que então eles decidiram pegar o carro. O menor falou que outros policiais estavam envolvido em mortes e assaltos. Depoente orientou o menor a falar isso em depoimento. Falou que conheceu marcelo pelo fato de marcelo ter um carro igual ao da vítima. Que não sabe como marcelo se envolveu. Marcelo em depoimento falou do furto de um cordão seu .ficou sabendo após s prisão que o menor era de tucurui. Que conhecia o padastro do menor, mas não sabia que o menor era seu filho desse conhecido. Quando celio lhe procurava pra pedir conselhos de como cobrar por dividas que outros teria pra como ele, referente a compra e venda de moto. O próprio carro saveiro estava doido pra vender o carro, que ele tinha colocado o carro a venda, até porque ia casar. A família da vítima é humilde trabalham de serviços domésticos. A aliança estava com conhecidos do policial. A aliança foi reconhecida como da vítima (...)¿.
Katia Suzete dos Santos Lima. (irmã da vítima)
.
¿(...) não conhecia gustavo; só soube o nome do adolescente após o fato. só viu ele uma vez em casa. o irmao era operador de maquina na ccbm. que o irmão nunca se meteu em crime. que não sabe de nenhum motivo que justifique a encomenda da morte do irmão. que a familia é de tucurui. que o irmão morava com ela. que ouviu falar que o irmão ia sair de casa pra morar de aluguel com esse gustavo e marcelinho. que quando chegou em casa o adolescente estava na casa. o irmao estaria no banheiro e o menor no quarto. que isso era no horário do irmão sair pra o trabalho. que o irmão e o adolescente saíram. que o irmão voltou 7h que não era o costume. ai o celio justificou dizendo que foi de carro. que o irmão sentiu a falta da aliança. que katia perguntou quem era o rapaz, há quanto tempo tu conhece e de onde tu conheces. que o irmão não respondeu. que ele ficou nervoso com o sumiço da aliança. que não sabe se o irmão era homosexual, mas que ele gostava de mulher. que o irmão teria levado as coisas pra segurar o kit net. que na mudança dessas coisas o menor ajudou ́ marido de katia falou `` que o único bem de celio era a saveiro. que não sabia que a família do menor era de tucurui. nunca ouviu falar desse menor.que não sabe do motivo, não sabe explicar. que marcelo disse que não conhece o menor, mas tem conversas do marcelinho com esse menor. que o irmão ganhava entre 4 e 5 mil. que não conhece a noiva do irmão, que só conheceu ela após o falecimento do irmão. que o irmão não era de confusão (...)¿.
A testemunha JOSINEI CORDEIRO DE OLIVERIA
:
¿Que trabalha na empresa castro mix supermercado e estava voltando do aterro sanitário no dia do fato e estava passando pelo ramal onde teve o crime.
Viu que havia 2 carros parados um saveiro e um corsa sedan prata.
Ao chegar mais perto viu que havia um corpo jogado e imaginou que quem se encotrava no local estava olhando o corpo.
Viu que uma das pessoas rolava o corpo de um lado para o outro
. Ao chegar bem perto percebeu que não era uma situação de acidente pelo modo em que a pessoa mexia no corpo, não demostrava que ele estava prestando socorro, mas parecia que estava procurando algo. Ai ficou com medo.
Havia 2 pessoas (uma jogada no ch¿o e outra rolando o corpo)

quando chegou bem perto o rapaz que estava mexendo no corpo correu pra dentro do carro que estava com a porta aberta
. O depoente pensou que ele so fechar a porta porque a estrada é estreita, mas o rapaz entrou no carro e saiu ligeiro no sentido de serrinha.
Só viu essa pessoa. Era 11h30min da manhã.
Ai se preocupou em chegar o mais rápido possível em altamira, pois ficou com medo do rapaz segui-lo.
Descreveu que o rapaz 1,70, homem, branco, forte, usava um cordão e boné. Acha que tem mais de 30 anos.
A pessoa no chão estava suja de sangue o carro era um fiesta ou corsa sedan.
Disse que é capaz de reconhecer a pessoa que viu no local do crime
. O colega que estava com o depoente era o Edson Cruz, motorista.
Tem condiç
õ
es de apontar cabalmente o rapaz que viu no local do crime chegou a ver os 2 lados da face do rapaz acusado que estava no local do crime. A velocidade que o depoente transitava era baixa até mesmo porque a porta da saveiro estava aberta e atrapalhava a passagem, além disso, achava que era um acidente ai teve inicialmente curiosidade (...)
¿.
O adolescente Gustavo declarou
:
¿Que nega ser o mandate. que assumiu porque os policias falaram que ele so podia pegar 45 dias. que por isso assumiu.
Afirmou que sua participação era na venda do carro da vítima
. Que foi pego na posse do carro da vítima. Que nega o fato de estar presente na hora da morte do celio, que embora tenha afirmado antes que estava isso era mentira. que na verdade ele estava no hotel em altamira perto la da rodoviaria. disse que veio passar o fim de semana em altamira ai conheceu celio. conheceu varejao porque gustavo p
ostou foto no facebook vendendo ouro ai varejao se interessou e comprou o cord¿o. n¿o conhecia antes varej¿o que s ́s conheceu pelo fato da venda do cord¿o.
Que entrou nesse delito através do varejão. Que o varejão falou se gustavo n
¿o conhecia alguem que c
omprasse o carro. gustavo falou que tinha gente em tucurui pra comprar. varejao ficou de levar o carro no hotel pra gustavo levar pra vender em tucurui
. Que pegou o documento do carro e foi pra vender em tucuruí. Que falou que era pra vender por 20 mil e 5 mil seria dele. que o carro quebrou na estrada e ele arrumou o carro numa oficina. mandou lavar o carro ao chegar em tucurui ao sair do posto uma viatura encostou, nesse momento gustavo tentou fugir disse que teve disparo, ai ele pensou que o carro tinha multa que terminou largando o carro. que ligou pra o primo de consideraçã
o rafael. rafael foi pego pela policia que deu uma press¿o. ai a policia pegou moto de rafael e foi ao local de encontro e ao chegar la buzinaram conforme combinado quando gustavo apareceu a policia lhe prendeu. la na delegacia falou a verdade. que o depoimento em tucurui n¿o ta no processo. que so consta o de altamira. nega o furto do cord¿o do marcelo. gustavo ia trazer o carro de altamira para tucurui.gustavo afirma que varios policias amigos do comparsas falaram para ele mudas a vers¿o dos fatos.prestou depoimento em tucurui e este sumiu e prestou em altamira essse de altamira ele(gustavo ) teria sido influenciado. os policiais teriam falado que era pra o gustavo assumir porque ele
ficaria apenas 45 dias preso, já os comparsas pegariam 30 anos. ai diante da influência gustavo falou conforme os policiais queriam. citou o nome de fernando (baixo, policial civil) como sendo um dos que influenciaram. nao era acostuma a vender carro, mas o pai tinha uma empresa de troca (...)¿.
Viviane Farias Da Silva, declarou:
Que era Noiva do célio. Que célio teve a aliança furtada. Disse que Gustavo queria comprar a saveiro do Marcelo. Que Gustavo chamava Célio direito para sair. Que ela achava errado, porque Gustavo era menor de idade e como ele ia comprar o carro. Falou que Célio ligou e falou que o Gustavo teria furtado a aliança dele (Célio). Gustavo sabia do endereço porque Gustavo teria ido à casa do Célio. Gustavo foi à casa do Célio tentar comprar a saveiro. Disse que Gustavo viu a aliança e perguntou quantas gramas tinha, Célio falou que tinha 11gramas. Que Célio deixou Gustavo no hotel. As 9h mais ou menos Célio ligou falando que ia atrás da aliança e disse que ia no hotel atrás de Gustavo. Celio ligava pra Gustavo e não conseguia e não achou Gustavo no hotel. Ai Gustavo viu as ligações e retornou. Celio falou que Gustavo teria negado o furto.
Que célio estava indo falar pessoalmente com Gustavo. Que célio falou na ligação feita pra noiva as 11h que já estava com Gustavo, que estava indo na central do ouro que Gustavo tinha gramas de ouro lá. Ai depois disso não falou mais com Célio
. No sábado Gustavo estava andando com Celio no carro porque célio havia ido atrás da aliança, ai Gustavo falou que tinha esse ouro nessa loja e ambos estávamos indos lá pegar. Gustavo queria comprar a saveiro do marcelo. A esposa confirmou que gustavo matou pra pegar a saveiro na visão dela. Acha que ele fez isso contra Célio ao invés do Marcelo pelo fato do célio ser mais tranquilo. Que Marcelo talvez fosse mais alterado. Viu foto do Gustavo com as chaves da saveiro de Celio e de Marcelo e as saveiros estavam também na foto (foto tava no facebook). A foto significava que na opinião dela que Gustavo estava mostrando o possível carro que queria pra o policial. Que não falava mais com Celio por volta das 11:20. Que Gustavo foi preso com a saveiro. Que sabe que Gustavo estava foragido, que descobriram um menino que ia ajudar Gustavo, polícia descobriu esse menino que ia ajudar Gustavo e então através dele foi que chegaram ao Gustavo. A ligação do Elias aos fatos se deve ao fato de que uma ex-policial perguntou se a noiva reconheceria a aliança, e está prontamente disse que sim. Ai essa foto da aliança tinha sido postada pelo bruno no Facebook. Soube que Elias participou da morte porque sabe que um caminhoneiro viu ele (Elias). Que sabe que na balsa viram bruno (as roupas) quando este estava indo pra Tucuruí (...)¿.
Rafael de Souza Pereira
(colega do Gustavo), declarou em juízo:
¿Que não conhece a vítima. Gustavo não lhe falou nada quando chegou em tucurui. Que suspeitou do gustavo. Que não perguntou nada. Que gustavo tinha falado que bateu o carro e por isso estava sujo. Que o carro era uma saveiro branca. Que o depoente não perguntou de quem era o carro. Que não teve curiosidade de nada. Que não sabia que gustavo tinha cometido crimes. Que foi buscar gustavo no meio da vicinal porque tinha uma amizade consideravel com o pai de gustavo. Que gustavo teria comido na casa do depoente. Que saiu com gustavo e foi lavar o carro que após o lava jato gustavo deixou o depoente em casa e saiu que não sabe para onde o gustavo foi. Falou que foi buscar gustavo, pois este pediu ajuda meia noite mais ou menos. Ele falou que gustavo foi o mandante do crime. Não falou no nome do elias e do alberto. Falou que gustavo teria dito que elias e alberto teriam matado celio e que eles estariam jogando a culpa nele gustavo. O carro pelo que o depoente sabe era do celio, já ficou sabendo na delegacia. Gustavo não trabalhava nem estudava, vivia a toa, na farra. Que foi ajudar gustavo, que sabia que gustavo estava fugindo da policia. A policia interceptou antes o depoente antes qu
e esse pudesse ajudar gustavo na fuga. Falou que gustavo n¿o confessou o crime , que os policiais(elias e alberto ́ ́ disse que alberto era policial``) teriam matado celio e jogado a culpa no gustavo. Que gustavo n¿o estava com o celular na hora da pris¿o. Que o celular estava no centro de recuperaç¿o. Que o celular do depoente esta apreendido e todas as conversas. N
ão conhece celio. Conhece o pai do Gustavo (...)¿.
Marcelo Almeida Lopes
, declarou em juízo:
¿(...) Trabalhava junto do Célio no belo monte. Conheceu Gustavo no whats app, que conhecia Gustavo de Tucurui. Que Gustavo lhe mandou mensagem querendo comprar o carro de marcelo. Que é dono de uma saveiro amarela. Que não é amigo de Gustavo. Que Gustavo conheceu Celio porque Gustavo queria comprar o carro. Que Gustavo falou que seu pai queria comprar o carro e que ele queria ver o carro. Que apresentou Gustavo a Celio diante do interesse do Gustavo em comprar o carro ai Celio tinha o mesmo carro. Que Gustavo ficou uma semana em hotel. Que não sabe se nesse meio tempo se Celio ofereceu o carro ou se o Gustavo tencionava roubar a saveiro amarela que lhe pertencia. Que não hospedou Gustavo. Que Gustavo teria ido à sua casa e teria roubado o depoente. Que se aproximou de Gustavo 2 semanas antes do crime. Que Gustavo teria roubado um cordão do depoente quando Gustavo foi ver a saveiro amarela. Que Gustavo aproveitou que o depoente foi banhar e furtou o cordão do depoente. Que sentiu falta do cordão no dia seguinte. Que comunicou a polícia do furto. Ficou sabendo da morte do Celio porque o encarregado lhe contou. A noiva do Celio havia lhe ligado perguntado se o depoente sabia onde Celio estava. Que havia passado mensagem para Celio avisando sobre o furto do cordão. Que só percebeu o furto no dia seguinte ao furto, que não foi no mesmo dia. Que tentou falar com Celio para lhe avisar que gustavo havia pego seu cordão. Não foi ao local do crime. Que sabe que celio levou 4 tiros. Que o depoente apresentou gustavo a celio como amigo e não c
omo se tivesse indicando o carro de celio para vender. Que gustavo e celio criaram em pouco tempo uma amizade. Que n¿o conhece elias e nem o alberto. Que acha que gustavo n¿o é bem relacionado. Que nunca teve contato com elias e com alberto. Que n¿o conhece rafael, n¿o sabe se rafael é amigo do gustavo. N¿o sabe informar se gustavo trabalhava. Conheceu gustavo já que este mandou mensagem querendo comprar o carro do depoente. Que viu gustavo e celio junto. Que sabe que gustavo furtou a aliança de celio. Que
sabe que celio foi atrás do gustavo pra pegar a aliança e que teve a tocaia (...)¿.
Neanderson Storch Kiister,
declarou em juízo:
¿Que
falou que na hora que aconteceu o fato ele estava deitado, n¿o ouviu nada, n¿o ouviu o disparo, só viu o corpo após ter juntado pessoas na porta da sua casa, que n¿o conhece o rapaz vítima, que n¿o conhece os acusados, que n¿o sabe porque foi chamado, foi
ao local do delito e viu o corpo, mas nessa hora já estava a policia e varias outras pessoas, que foi próximo a sua casa. Que quando chegou ao local do fato já havia varias pessoas. (...)¿
Katia Suzete Dos Santos Lima (Irmão Da Vítima)
:
(...) Que na noite do ocorrido conheceu gustavo, que ao chegar a casa do serviço se deparou com gustavo, que seu irmã
o estaria tomando banho e que gustavo estava no quarto. Que o irmao trabalhava de noite. Que o irm¿o morava com ela (katia) que o irmao estava se arrumando para ir trabalhar, isso era 19, 19h30min, o gustavo estava no quarto de celio. Que celio estava banhando. Que os dois sairam juntos. Que quando o irm¿o celio saiu de casa foi fazer faxina no quarto do irm¿o, que nesse momento deu falta ta aliança do irmao celio que estava na cabeceira e n¿o se encotrava mais, ate cogitou se o irmao celio havia vendido a aliança, mas que o irmao celio nada havia comentado sobre vender. Que continou a faxina. Que no outro dia falou com o marido que tinha dado falta da aliança, que o marido falou que achava que celio n¿o teria vendido a aliança, comentou tambem com o marido sobre gustavo que ele estava no quarto, que n¿o é costume do seu irm¿o fazer isso. Que o irm¿o n¿o apresentou gustavo. Que quando chegou em casa foi gustavo que abriu a porta para ela (katia) entrar em casa. Que celio chegou em casa 7h da manha do trabalho, que esse n¿o era ocostume de celio, que ele chegava entre 9h e 10h. Que indagou porque ele chegou cedo ele falou que tinha ido de carro. Que celio entrou no quarto pra banhar e que celio notou nesse momento falta da aliança e que chegou a perguntar: cade a aliança pra ela (katia). Ela falou que limpou o quarto e que n¿o viu a aliança. Que celio falou será se aquele, moleque (gustavo) me roubou??. Que katia perguntou quem era o gustavo ?, onde celio teria conhecido gustavo? Que o irm¿o ficou nervoso com o furto. Que katia saiu de casa. Que depois recebeu ligaç¿o da noiva de celio pois esta estaria preocupada pois nçao conseguia falar com celio. Que a noiva morava em paraupebas. Que ela a noiva estava muito preocupada. Que ela tentou ligar pra celio tambem e n¿o conseguia (ligava, mandava mensagem). Que foi para casa e n¿o viu o carro do irm¿o. Que la na sua casa n¿o pega celular por isso usam a internet pra se comunicar e nesse dia a internet so voltou no fim da tarde. Que teve curiosidade de olhar o facebook para ver o que estava acontecendo na cidade e ai se deparou com as fotos do irm¿o morto (que ele estava em uma estrada abandonado). Que a noiva de celio ligava preocupada e katia n¿o falou para a noiva o fato. Que katia foi para o iml e este estava fechado, que foi a delegacia. Reconheceu fotos das alianças do irm¿o (celio). Que n¿o sabia nada sobre o irmao esta vendendo o carro. Seu irmao n¿o era homosexual. Que o celio n¿o justificou porque gustavo havia ido a sua (casa de katia onde celio morava). Que celio acusou gustavo de ter furtado a aliança. Que quando o irmao saiu de casa naquele dia ela (katia) n¿o teve mais contato com celio. Que celio n¿o tinha rixa com ningu
êm. Que n
¿o tem notícia de qualquer envolvimento/amizade do irm¿o com gustavo. Carro do celio era placa da bahia. Que celio ia transferir a placa para tucurui. Que nunca viu o irmao comentar sobre gustavo sobre o fato deles s
e conhecerem antes. Que a única vez que viu gustavo foi no dia que chegou em casa e este (gustavo) estava la no interior de sua casa. Conhece marcelino . Que ele era amigo do celio desde tucurui. Que celio ia dividir com marcelinho e outra pessoa um kitne
t. Que o irm¿o saia pra casa dos amigos, pra aabb,foccus.que n¿o recebe ameaça dos acusados.
(...)¿

Além dos depoimentos acima transcritos, destaco também a transcrição das mensagens trocadas entre ELIAS CAVALCANTI LIMA, ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO E GUSTAVO ILHA SILVA MOREIRA, que foram obtidas por meio de prova emprestada devidamente autorizadas pela autoridade judicial, conforme fls. 59-67 do IPL:
Telefone do ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO: ¿tem um cara querendo passar o cerol num pião ai, ele quer um cara pra fazer o serviço¿.
Telefone do ELIAS CAVALCANTI LIMA: ¿pronto¿
Telefone do ELIAS CAVALCANTI LIMA: ¿achou o cara certo¿
Telefone do ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO: ¿ei bicho falei pro cara que o serviço saia de 4 a 5 mil¿

Não há qualquer dúvida que o conjunto probatório é contundente e demonstra com muita clareza que o adolescente Gustavo Ilha articulou a morte da vítima e o apelante Alberto Bruno Oliveira Varejão intermediou o contato entre Gustavo Ilha e o segundo apelante Elias Cavalcante, executor do delito.

Destaco também, o depoimento da testemunha
Josenei Cordeiro
demonstrou claramente a prova da materialidade do crime e autoria, pois conseguiu descrever o acusado Elias Cavalcante, bem como descreveu seu carro pessoal, ou seja, o conjunto probatório é contundente em apontar que os apelantes tiveram atuação direta na prática do crime de latrocínio contra a vítima.

Ainda mais esclarecedor foi o depoimento da testemunha
Ivaldeicelio Sergio Dos Santos
, que detalhou toda a empreitada criminosa contando detalhes do crime:
Ivaldeicelio Sergio Dos Santos
, declarou em juízo:
¿Que conhecia a vítima. Dos acusados conhecia apenas o adolescente Gustavo. Ficou sabendo dos fatos pela tarde no dia dos fatos. Que tava na casa da sogra.
Que ficou sabendo que a morte se deu pra roubar o carro
. Que falaram que o carro era amarelo, mas ele conhecia o carro branco disse que o gustavo chegou em tucurui pegou o rafael e que eles foram pra o breu. Ficou la na praia e quando voltaram o carro estava sem parachoque.
Que viu fotos do gustavo, elias e celio juntos
.
Que ficou sabendo que gustavo tramou
.
Que marcaram numa estrada de ch¿o e lá aconteceu o fato
.
Que viu o carro e após confirmar a placa do carro saiu atras do carro do celio.o gustavo veio de altamira para tucurui dirigindo o carro.que celio foi morto ai ele gustavo pegou o carro
.
Que viu conversas no whats app que elias perguntando cadê minha parte?
.
Qu
e gustavo disse ia vender o carro no quebrad¿o; que elias teria sido contratado pra fazer o serviço, teria sido o contratado
.
Que celio foi morto na vicinal e gustavo pegou o carro.

Que viu mensagem do elias dizendo que n¿o queria saber, que o seviço já es
taria feito. Que o gustavo no km 15 bateu o carro, ai por volta da meia noite rafael apareceu dizendo que ia ao km 15 um amigo que tinha sofrido acidente.
Ai rafael ligou para gustavo na frente do depoente e que este presenciou a conversa. Que acompanhou r
afael até o local de encontro combinado com gustavo. Que ao chegar lá rafael chamou gustavo que veio e nesse momento a polícia prendeu gustavo. Que o gustavo falou que quem atirou foi elias que ele (elias)era policial . A participaç¿o de rafael foi só aqui em tucurui onde ele teria saído com gustavo pra o breu e nessa ajuda pra pegar gustavo nessa casa perto do local onde gustavo teria batido o carro. Rafael n¿o estava em altamira. Gustavo foi preso. N¿o conhece o alberto. Que o gustavo falou que o executor
foi o policial elias. O gustavo desde dia 19 postava foto do celio, sendo que o fato da morte ocorreu dia 23. Gustavo queria o carro e incetivou celio a vender. Gustavo falou que só veio vender o carro que quem matou foi o elias.celio era homem trabalhador. Acha que celio teria se envolvido com gustavo, pelo fato do gustavo tambem ser de tucurui, disse que gustavo é bom de papo. Que celio é facil de fazer amizade. Que já conhecia gustavo sabia que gustavo praticava pequenos crimes. Que gustavo no último cr
ime que ele sabe gustavo teria entrado numa casa e feito a festa. Que quando pegou gustavo ele falou que ia vender o carro no quebrad¿o. Que viu no whats app conversas de gustavo com elias. Nessas conversas viu cobranças por parte do elias pra cima do gust
avo. Que elias escreveu que já tinha feito o serviço. Que o carro esta sem a parte da frente.que celio teria levado um tiro na lateral da cabeça. Não sabe o que gustavo estava fazendo em altamira. Que acha que rafael sabia da origem do carro. Que rafael e
gustavo s¿o pessoas muito amigas já que o fato dele ir ajudar o gustavo após o acidente por volta da meia noite isso demonstra a grande consideraç
ão (...)¿.

Não há dúvidas que os apelantes articularam a prática do
Crime de Latrocínio
, contra a vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.

A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional,
devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
(TESE EXCLUSIVA DO APELANTE ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO).

Sustenta a defesa do apelante Alberto Bruno Oliveira Varejão, a necessidade de reforma da sentença condenatória, pois em nenhum momento o apelante Alberto Varejão teria agido com animus de roubar e matar a vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.

Alega que há nos autos apenas uma suposta relação de ALBERTO VAREJÃO com ELIAS CAVALCANTE LIMA, por meio de uma interceptação telefônica ¿ilegal¿, onde o apelante teria apresentado ELIAS CAVALCANTE LIMA com o adolescente GUSTAVO ILHA SILVA MOREIRA.

Não assiste qualquer lógica nos argumentos mencionados pela defesa do apelante ALBERTO VAREJÃO, pois as provas contidas nos autos apontam com muita clareza a sua participação no planejamento do crime de latrocínio praticado em face da vítima Célio Luiz Cruz dos Santos.

Neste momento entendo necessário transcrever novamente trechos dos depoimentos que demonstram a participação de ALBERTO VAREJÃO no crime em tela:

Transcrição de trecho da interceptação telefônica autorizada pelo magistrado
a quo
(fls. 59-67):
Telefone do ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO: ¿tem um cara querendo passar o cerol num pião ai, ele quer um cara pra fazer o serviço¿.
Telefone do ELIAS CAVALCANTI LIMA: ¿pronto¿
Telefone do ELIAS CAVALCANTI LIMA: ¿achou o cara certo¿
Telefone do ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO: ¿ei bicho falei pro cara que o serviço saia de 4 a 5 mil¿

Reforçando a necessidade de manter o crime de latrocínio, restou comprovado nos autos que o objetivo do grupo era matar a vítima para consumar o roubo de seus pertences, fato que ficou devidamente comprovado, por meio de relatos testemunhais, bem como por fotos da aliança de casamento da vítima CELIO, no perfil da rede social do apelante Alberto Bruno Varejão, além do conteúdo da prova emprestada (interceptação telefônica), demonstrando que o adolescente Gustavo Ilha teria furtado a aliança da vítima e essa chegou às mãos de Alberto Bruno Varejão como forma de pagamento da prática criminosa.

Destaco também o Depoimento do menor Gustavo Ilha, prestado no inquérito policial (fls. 30-33) que confirmam que Elias Cavalcanti foi um dos o autores do delito, sendo que o menor Gustavo Ilha se coloca como testemunha ocular. Nesse depoimento
fica claro ainda que Alberto Bruno foi o nexo de ligaç¿o entre o menor Gustavo Ilha e Elias Cavalcante
.

Logo era conhecedor de toda empreitada criminosa, contribuiu diretamente para a consumação do crime de latrocínio, chegando inclusive a lucrar com a morte covarde da vítima.

Assim, em análise aos depoimentos dos colhidos em Juízo e na fase policial, os quais estão coerentes entre si, e ainda, as mídias nos autos do presente processo, verifico a existência de nexo causal entre a morte da vítima e a da prática de roubo.

Assim, rejeito a tese desclassificação do crime de latrocínio para receptação, devendo permanecer inalterado o tipo penal de Latrocínio (art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal).

DOSIMETRIA DA PENA.

APELANTE: ELIAS CAVALCANTE LIMA

1ª FASE DA DOSIMETRIA.
¿
(...) à culpabilidade, é negativa já que se trata de policial militar que se espera conduta proba e correta
; não há registro de antecedentes nos autos; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina nada têm a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela;
as circunstâncias do crime denotam premeditação/planejamento
e as consequências do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrári
a, de n¿o interfer
ência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.) (...)¿.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente ao considerar desfavorável apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, uma vez que se valeu de dados concretos colhido dos autos.
Assim, mantenho a pena-base no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há nos autos atenuantes.

Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado
a quo
fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de

24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

APELANTE: ALBERTO BRUNO OLIVEIRA VAREJÃO.
¿(...)
culpabilidade, é a normal para delito; n¿o há registro de antecedentes nos autos; n¿o há informaç
¿
es para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina nada têm a ver com a prática de outros crimes ou com a existênci
a de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também n¿o há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime s¿o comuns ao tipo penal em tela;
as circunstâncias do crime denotam premeditação/planejamento
e as consequências do crime n
¿o permitem valoraç¿o negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este n¿o pode ser considerado em prejuízo ao ré
u, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária,
de n¿o interfer
ência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.).

Reanalisando os fundamentos da 1ª fase da dosimetria, constato que o magistrado
a quo
foi escorreito em seus fundamentos considerando apenas as circunstâncias do crime desfavoráveis. Razão pela qual mantenho a pena-base, em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há nos autos atenuantes.

Deve ser mantida a agravante reconhecida pelo magistrado
a quo
fixada no art. 62, inciso IV, do CPB, razão pela qual mantenho o aumento da pena ficando no patamar de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Pena definitiva deve ser mantida intacta no patamar definitivo de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e ao pagamento 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no
regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos apelos criminais e no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter
in totum
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator